Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025124-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR HUGO SCHIAVON RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VITOR HUGO SCHIAVON (ID. 13885444) contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROVA ATUARIAL. AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (CPC/1973). PRESCRIÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. LIMITES DA COISA JULGADA. CUSTEIO ATUARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desnecessidade da perícia atuarial, pois se trata de matéria exclusivamente de direito. Ademais, a produção desta prova pode ocorrer na fase de Cumprimento de Sentença, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. Precedentes desta Corte. 2. Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido (CPC/1973), pois, em que pese a alegação de contrariedade ao disposto no art. 3o da Lei Complementar n.o 108/2001, os valores pagos a título de horas extras integram a remuneração do autor para cálculo de complementação de aposentadoria, sendo juridicamente possível o pleito. 3. Cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, não ocorre prescrição do fundo de direito, mas sim e tão somente das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. 4. A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria (REsp. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 5. Agravo retido desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.312.736 – Tema 955): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018).(g.n.). Nesse aspecto, oportuno, ainda, transcrever trecho do voto do referido paradigma que corrobora a decisão acima. Senão, vejamos: (...) Em um primeiro momento, parece suficiente, para corrigir o problema da falta de fonte de custeio, a solução proposta pela Terceira Turma deste Tribunal no julgamento do REsp n. 1.525.732/RS – no sentido de reconhecer a procedência do pedido formulado, naquele caso concreto, pelo participante para condenar a entidade ré a reajustar o benefício, mediante a extemporânea contribuição correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos no momento oportuno. Entretanto, tal providência, com as mais respeitosas vênias, não se concilia com a expressa exigência legal do prévio custeio (art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001), resultando processo excessivamente oneroso para o fundo e para a coletividade dos participantes.Com efeito, seria necessária a efetiva recomposição atuarial do plano, para possibilitar a inclusão dessas verbas no benefício, com a indispensável formação da reserva matemática (reserva de benefícios a conceder), exigida pela lei. (página 24). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014